Tribunal: STF
Processo: ARE 1480412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado - Fazenda Pública do Estado de São Paulo — Lei Complementar 1.361, de 21 de outubro de 2021 que revogou inciso IX, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, que assegurava o pagamento do adicional de insalubridade no período de gozo de licença-prêmio e de faltas abonadas - Períodos em não há exercício em unidades ou atividades insalubres - Suspensão do PUIL 0000017-51.2020 reforça a ideia de que o adicional de insalubridade não se trata de uma majoração indiscriminada de vencimentos - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A revogação de duas hipóteses em que cessa o pagamento da vantagem remuneratória, por conta do funcionário deixa de trabalhar, de fato não apresenta ilicitude, mas antes encerra uma harmonia entre a exposição ao risco insalubre e o pagamento da vantagem remuneratória, como regra geral, excepcionalizando as situações que remanescem a justificar o pagamento, a critério do legislador. A leitura do artigo 6º da LC 432/85 de fato aponta para um prejuízo ao funcionário que gozar a licença-prêmio nos 60 últimos meses de atividade laboral, em termos de incorporação aos proventos, mas isto não trará maiores infortúnios ao funcionário, pois este vem há tempos acionando o Estado para ser reparado do ponto de vista patrimonial, pela falta de gozo de licença-prêmio durante o período de atividade. Observo ainda, que o fato do Í. Comando da Polícia Militar ter concedido o adicional de insalubridade de maneira genérica aos seus subordinados, foi um dos argumentos para se erigir como causa de inclusão da vantagem na base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte no julgamento do PUILs 0000017-51.2020, todavia, este e mais o PUIL 0000041-91.2020 foram suspensos pela própria E. Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais, até que seja julgado o IRDR de nº 0026477-31.2021, na E. Corte Estadual. Nesta linha, a E. Turma de Uniformização recobrou explicitamente a interpretação do PUIL 000201-02.2016, que veda a inclusão de vantagem remuneratória na base de cálculo de outra vantagem remuneratória, e ainda reforçou a ideia de que o adicional de insalubridade não é uma majoração de vencimentos genérica, mas sim, uma vantagem remuneratória que é devida apenas nas hipóteses estabelecidas pelo legislador, que sem fugir da regra geral de pagamento a quem está em atividade ou em local insalubre, assim pode amplia-las ou reduzi-las, dentro da discricionariedade política a ele conferida. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente